Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. DARATUMUMABE. NÃO PADRONIZADO. ALTO CUSTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PODER PÚBLICO. TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial. O apelante propôs ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal com o intuito de obter o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e patronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados com parâmetro na equidade em R$ 700,00 (setecentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento Daratumumabe para o tratamento do apelante diante dos requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal.
4. O apelado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a União em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública.
6. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Poder Público exige a presença cumulativa dos requisitos seguintes: (i) comprovação por meio de laudo médico fundamentado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento para o tratamento da doença, além da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) incapacidade financeira de o paciente arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para a autorização judicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS): i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento (Súmula Vinculante n. 61).
8. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que a decisão do Poder Judiciário que analisa o pedido de concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve apreciar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), sob pena de nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil).
9. O reconhecimento da legalidade do ato discricionário de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), por considerá-lo um medicamento não custo-efetivo e de elevado impacto orçamentário, obsta o acolhimento da pretensão na forma do Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal.
10. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
11. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública. 2. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para a autorização judicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS): i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento (Súmula Vinculante n. 61). Requisitos não preenchidos no caso concreto. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 8.080/90, art. 6, I, d. e 19-M; CPC, art. 85, § 8o-A, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 6/STF; Súmula Vinculante n. 61; Tema no 106/STJ; Tema no 1.076/STJ; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2019.